Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727996-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, GIUMMARRESI, DORVAL E MARTINS DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Medico e Outros, em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária (ID 18370448). A agravante afirma, em síntese, que se encontra em situação de miserabilidade econômica, não dispondo de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, porquanto não mais exerce suas atividades empresariais. Assevera que já não mais desenvolve regularmente as atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se, atualmente, em processo de dissolução, estando, inclusive, em fase de implementação de seu procedimento liquidatário. Salienta que os documentos anexados aos autos, em especial as atas assembleares, demonstram o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da empresa, com a ausência de beneficiários, financiadores e patrocinadores de seu labor. Aduz, assim, que o indeferimento da benesse impedirá o seu acesso ao judiciário. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, a lei processual em vigor, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Deixou, assim, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Há de se salientar, ademais que, em se tratando de pessoa jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No presente caso, o juízo a quo indeferiu a benesse vindicada, sob o fundamento de que a agravante não teria “comprovado a sua impossibilidade de arcar com tais encargos”. Por seu turno, na origem, as agravadas impugnaram o pedido de gratuidade, sob a alegação de que “não há provas robustas acerca da alegada hipossuficiência, o que por si só basta para indeferir o pedido em questão”. (ID 67522866 dos autos de origem). Contudo, em sede de cognição superficial, os documentos acostados aos autos demonstram a atual incapacidade financeira da agravante. Destarte, ao ID 18370451, verifica-se que, de fato, a agravante encontra-se em liquidação extrajudicial, conforme aprovado em assembleia realizada em 27/08/2018. Por sua vez, em assembleia realizada em 19/09/2019 (ID 18370452), a liquidante nomeada apresentou prestação de contas relativa ao balanço patrimonial de 2018, aprovada pelos presentes, apontando patrimônio líquido da empresa no importe de R$ 416.697.339 negativo, o que também resta demonstrado no balanço patrimonial anexado ao ID 18370456. Além disso, na declaração emitida pela liquidante, não impugnada nos autos, acerca dos bens da empresa, consta a existência de um imóvel e um veículo, sobre os quais recaem diversas penhoras (ID 18370455). Por fim, os extratos bancários colacionados ao ID 18370457 demonstram ora ausência de movimentação financeira, ora movimentação de valores não significativos ou mesmo bloqueados via BACENJUD. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, revela-se prudente conceder efeito suspensivo ao recurso, notadamente em face da documentação coligida nos autos, para, após manifestação da parte contrária, decidir, ao final, se a agravante se insere ou não em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. Ante o exposto, em sede de antecipação da tutela recursal, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Comunique-se, com urgência, ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora